Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Conforme noticiado nos autos deste recurso, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido para determinar a majoração dos alimentos (ID 19418281). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006